Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo, uma vez que o paciente, valendo-se da sua condição de colecionador, atirador desportivo e caçador, guardava em sua casa as armas de fogo que eram utilizadas por outros integrantes do grupo criminoso para prática de delitos violentos.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.